Tribunal: TJDFT
Processo: 0037864-54.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037864-54.2010.8.07.0001 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE RETROVENDA C/C IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. 1. Não é extra petita a sentença congruente com a demanda. 2. A inicial atende aos requisitos legais que lhe são próprios, mormente os relativos ao pedido e à causa de pedir, possibilitando identificar as condições de pagamento do contrato primitivo e a existência de três outros, pertinentes a refinanciamentos. 3. O prazo do CCB 206, § 5o, I, é restrito às demandas de cobrança, hipótese estranha aos autos, em que se cuida de rescisão contratual. 4. Não se tratando de demanda com base em direito de retrato, é desnecessária manifestação acerca do respectivo prazo decadencial. 5. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação da demanda. 6. O inadimplemento das parcelas do contrato de compra e venda do imóvel autoriza a rescisão do contrato. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 319, inciso V, 320 e 330, § 1o, todos do Código de Processo Civil, alegando ter havido incompatibilidade entre os fatos narrados e os pedidos formulados e que os documentos que acompanharam a inicial não permitem a compreensão do pedido, o que, em seu entendimento, enseja a inépcia da inicial; c) artigos 7o, 139, inciso I, e 373, todos do Estatuto Processual vigente, asseverando que não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove ter havido qualquer refinanciamento ou aditivo contratual; d) artigos 205, § 5o, inciso I, e 475, ambos do Código Civil, aduzindo a impossibilidade de pedido de rescisão contratual com base na inadimplência de parcelas prescritas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 7o, 139, inciso I, 373, 319, inciso V, 320 e 330, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 205, § 5o, inciso I, e 475, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “conquanto sustente a ausência de comprovação da dívida e de sua anuência com os refinanciamentos, não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC 373, II), pois não apresentou nenhum documento que demonstre o pagamento das parcelas, seja do contrato primitivo ou dos posteriores refinanciamentos” (ID Num. 53200924 - Pág. 7); “a pretensão, portanto, tem natureza obrigacional, sujeitando-se a demanda ao prazo prescricional de dez anos (CCB 205), com termo inicial na data de entrada em vigor do Código Civil, 11/01/03, nos termos do CCB 2.028” (ID Num. 53200924 - Pág. 5); “o direito da autora não foi alcançado pela prescrição, considerando que a escritura pública foi assinada em 17/02/95, a data da primeira parcela do último financiamento venceu em 31/10/03 e a demanda foi ajuizada em 23/06/10 (id 22548161 – p. 10). Ainda que se considerasse o marco inicial como a data do inadimplemento, no caso, desde 31/04/04 (id 22548186 – p. 6), da mesma forma não estaria a pretensão abarcada pela prescrição” (ID Num. 53200924 - Pág. 6); De modo que infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do contrato firmado entre as partes, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017